Tribunal: STF
Processo: RE 1428579
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA PELO MPF. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. 



    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo MPF, que determinou a realização de perícia técnica no imóvel objeto dos autos, a ser custeada pela Fazenda Pública a que o MPF estiver vinculado. 



    2. Em suas razões, sustenta a União, em síntese, que: a) embora a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.253.844/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tenha decidido que a responsabilidade pelo pagamento de despesas relativas à produção de provas em ação civil pública incumbe à Fazenda Pública a que o Ministério Público está vinculado, tal entendimento restou superado, ante a superveniência da regra do art. 91 do CPC/2015; b) determinar que a Fazenda Pública financie o adiantamento de honorários periciais relacionado a perícias solicitadas pelo parquet , em ação civil pública, viola uma série de disposições constitucionais relativas ao procedimento de processo do orçamento e ao princípio da separação dos poderes; c) o STF, em decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski, recentemente passou a entender que a responsabilidade pelo pagamento de tal despesa processual é do próprio MPF. 



    3. Segundo a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos.



    4. ‘De acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos.’ (AgInt no RMS 62.325/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) 



    5. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0805680-19.2021.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 04/08/2021. 



    6. Assim, evidencia-se que cabe à União o pagamento dos honorários em caso de prova pericial requerida pelo MPF em ação civil pública, a impor a manutenção da decisão agravada. 



    7. Agravo de instrumento desprovido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 127, § 3º, 165, 166 e 167 da Constituição Federal.



    A recorrente sustenta, em suma, ser “descabida eventual interpretação no sentido de que é a União, através do seu Orçamento Geral, que deve pagar o encargo processual requerido pelo Ministério Público Federal, instituição federal com autonomia orçamentária e financeira”.



    Requer o provimento do presente recurso para:



    “a) anular o acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, assegurando a integral apreciação da lide; 



    b) caso não atendido o pedido apontado no item ‘a’, reformar o acórdão, de modo a ser afastada a responsabilidade da UNIÃO pelo adiantamento/pagamento dos honorários periciais”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ademais, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 



    2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.342.002/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.292.288/SP - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/02/2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.431/SP - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/09/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente